Tribunal: TJES
Processo: 0004730-52.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004730-52.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: LUCIANO FILOGONIO DIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa embargada contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, nos quais se alegou ausência dos requisitos legais da nota promissória objeto da execução. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição, mas acolheu os embargos quanto à ausência de certeza da obrigação, extinguindo a execução com base no art. 803, I, do CPC. A apelante pleiteia a validade do título e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma

questão
em discussão: determinar se a nota promissória que lastreia a execução preenche o requisito de certeza exigido pelo art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento posterior da nota promissória é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme Súmula 387 do STF, mas deve respeitar a realidade da relação jurídica subjacente; do contrário, compromete a certeza do título.

A própria apelante reconheceu em sua impugnação que a nota foi preenchida após sua emissão, o que, aliado à ausência de clareza quanto à origem do débito, compromete a exigibilidade do título.

A nota promissória envolve valores relativos a dois lotes distintos — um negociado com a empresa ARPA e outro com a BELGA — sem definição clara da obrigação do devedor, o que revela a confusão negocial e prejudica a certeza da dívida.

A prova documental constante dos autos demonstra que o embargante, em relação ao Lote H31, figura como credor da BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA, e não como devedor, conforme contrato firmado na mesma data da emissão da nota promissória.

A comunhão societária entre as empresas ARPA e BELGA, reconhecida nos autos, evidencia a interligação das negociações e contribui para a ausência de clareza e segurança jurídica quanto à origem da dívida.

A Certidão de Ônus Reais comprova o pagamento integral do valor do Lote 24G, afastando a alegação de débito e revelando a inexistência de causa legítima para parte do valor executado.

Diante da fragilidade e das contradições quanto à origem e composição do crédito, a nota promissória carece do requisito
de certeza exigido
pelo art. 783 do CPC para sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota promissória preenchida posteriormente, com elementos dissociados da realidade contratual e sem
causa debendi
comprovada, não possui certeza de execução.

A existência de vínculos societários entre empresas distintas, aliada à confusão negocial e à ausência de clareza na origem do débito, compromete a validade do título executivo extrajudicial.

A alegação de crédito do executado em negócio subjacente à emissão da cártula, comprovada documentalmente, afasta a presunção de dívida representada pela nota promissória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 803, I; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004730-52.2019.8.08.0014

APELANTE: BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: LUCIANO FILOGONIO DIAS

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença de ID. 10049960, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
LUCIANO FILOGONIO DIAS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à pretensão reparatória e acolheu os embargos para reconhecer a incerteza da obrigação correspondente à nota promissória, julgando extinta a execução com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

LUCIANO FILOGONIO DIAS
opôs embargos à execução em face de
BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA.
, ante os termos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0011468-90.2018.8.08.0014, por meio da qual a empresa embargada executa a quantia de R$ 98.633,28 decorrente da atualização monetária de uma Nota Promissória com valor histórico de R$ 71.000,00.

Na petição inicial dos embargos à execução, o embargante alegou, em síntese, a ocorrência de
prescrição
do título executivo, a
ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
da obrigação, bem como a existência de
excesso de execução
, pleiteando, ainda, a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O embargante sustentou que a nota promissória objeto da execução, no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), foi emitida em branco como garantia de um negócio jurídico subjacente com a empresa
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA ME
, e que posteriormente foi preenchida com informações que não correspondem à realidade. Afirmou que a suposta dívida referente aos lotes 31H e 24G já havia sido quitada ou não se configurava como débito seu, e que, na verdade, era credor de R$ 20.000,00 da Belga Empreendimentos LTDA em virtude de outro negócio envolvendo casas geminadas no Lote H31, além de destacar a confusão entre as empresas ARPA e BELGA, que possuíam sócios em comum.

A embargada, ora apelante,
BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA
apresentou impugnação aos embargos, sustentando a
incorreção do valor da causa
, a
inocorrência da prescrição
, a
certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação
, e a
inexistência de danos indenizáveis ou excesso de execução
.

A r. sentença recorrida rejeitou a arguição de prescrição. Contudo, em relação à certeza, liquidez e exigibilidade da nota promissória, o julgador de primeiro grau concluiu que “a nota promissória que embasa a execução, conforme admitido pela própria embargada, diz respeito a débitos referentes a dois negócios jurídicos distintos: um relacionado ao lote 31G, vendido por CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA.; outro referente ao lote 24G, vendido pela embargada BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA.”. A sentença reconheceu que “o preenchimento se deu de maneira indevida, pois não corresponde ao vendedor do lote 31G (ARPA), nem ao preço do lote 24G (R$45.000,00)”, o que levou à perda da certeza da obrigação e à consequente nulidade da execução.

Inconformada, a embargada interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(i)
o juízo de origem incorreu em erro na análise fática, ao relacionar o título executivo a negócios distintos envolvendo outra empresa (ARPA), que não integra o polo passivo da execução;
(ii)
a nota promissória foi emitida em decorrência de negócio específico entre as partes e devidamente preenchida com anuência do recorrido, não havendo qualquer ilegalidade em sua constituição;
(iii)
a nota representa dívida líquida, certa e exigível, não havendo motivo para a declaração de sua nulidade;
(iv)
não houve má-fé ou preenchimento indevido do título, sendo incabível a extinção da execução;
(v)
a sentença merece reforma integral, inclusive quanto à condenação em honorários e custas, que deve ser atribuída ao recorrido, além de pleitear a condenação deste por litigância de má-fé.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na validade da nota promissória que lastreia a execução, especificamente quanto à sua certeza, liquidez e exigibilidade. A apelante pugna pela reforma da sentença para que o título seja considerado válido, enquanto o apelado defende a manutenção da decisão que reconheceu sua incerteza e, por conseguinte, a nulidade da execução.

A r. sentença de primeiro grau consignou, de forma expressa, que a apelada “não negou o fato de a nota promissória ter sido emitida em branco e preenchida por ela posteriormente”. Embora a apelante, em sua peça recursal, tente se retratar, afirmando que o título foi preenchido no ato da assinatura pelo devedor, tal alegação contradiz a sua própria manifestação anterior. Na impugnação aos embargos, a própria BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA asseverou que “não há que se falar em falsidade do título por preenchimento posterior, visto que isso é plenamente comum e aceito no ordenamento jurídico”, em uma clara admissão do preenchimento posterior.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de preenchimento posterior de um título de crédito, conforme Súmula 387 do STF, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os acordos e a realidade negocial subjacente, sob pena de descaracterizar a obrigação e o próprio título. No caso em tela, a sentença corretamente identificou que o preenchimento da nota promissória se deu de maneira indevida, inserindo informações que não correspondem à verdadeira relação jurídica entre as partes. Essa dissonância entre o título e a
causa debendi
é um forte indício de sua incerteza, justificando a intervenção judicial para afastar sua executividade.

Ademais, a apelante, em suas razões recursais, empreendeu esforços para desvincular a relação do apelado com a empresa CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA ME de sua esfera jurídica, alegando que se tratam de pessoas jurídicas distintas e que a empresa ARPA “nada tem a ver com o referido processo”.

Contudo, a análise do conjunto probatório e das próprias manifestações da apelante nos autos revela uma flagrante contradição.

Em sua impugnação aos embargos (fl. 238), a própria
BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA
contraditoriamente afirmou que a dívida inicial de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) constante na nota promissória era “oriunda da compra de lotes pelo embargante, quais sejam, o valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), referente ao lote 31H, o valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), referente a compra do lote 24G”. Ora, o Lote H31 foi originalmente transacionado com a empresa
ARPA
, conforme contrato de promessa de compra e venda de fls. 28/30. Ademais, o verso da própria nota promissória faz menção a um suposto débito referente ao Lote H31, corroborando a alegação do apelado de que
o título está intrinsecamente ligado a negócios com a ARPA
.

É imperioso destacar que o sócio da apelante, JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, também era sócio da empresa
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA ME
, o que é admitido pela própria apelante na impugnação aos embargos e evidenciado nos instrumentos contratuais. Essa comunhão societária demonstra a verossimilhança das alegações do embargante no sentido de que ambas as empresas, ARPA e BELGA EMPREENDIMENTOS, participaram ativamente das negociações que culminaram na controvérsia atual.

A tentativa da apelante de criar uma separação artificial entre as pessoas jurídicas é infirmada por suas próprias declarações e pelos fatos processuais, que revelam a continuidade e a interligação dos negócios. Assim, a ilação de que o executado deveria R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) à
BELGA EMPREENDIMENTOS
, quando os negócios jurídicos de compra e venda dos lotes foram primariamente celebrados com a ARPA, perde a força e contribui para a incerteza do débito exequendo.

Há, ainda, circunstâncias adicionais que maculam a certeza do título executivo e militam em favor da tese autoral da inexistência de débitos do apelado em relação aos lotes H31 e 24G.

Em relação ao
Lote 24G
, a nota promissória apontava que R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) corresponderiam a uma suposta dívida do executado. Entretanto, a Certidão de Ônus de fls. 198/200v, que contém cópia integral da matrícula do imóvel, apresenta a averbação do contrato particular de compra e venda celebrado entre a empresa
ARPA
e a
ATITUDE SOLUÇÕES LTDA (empresa que pertencia ao executado, atualmente baixada)
. Este documento cartorário é categórico ao indicar que o valor do negócio jurídico, de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
já havia sido pago anteriormente
. Diante de tal prova, que possui presunção de veracidade, a alegação de débito sobre o Lote 24G resta infirmada, demonstrando que a quantia cobrada neste ponto da nota promissória é destituída de lastro.

No tocante ao
Lote H31
, que supostamente lastrearia R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) do valor da nota promissória, a realidade fática e contratual se revela ainda mais complexa e desfavorável à tese da apelante. Há um contrato, apresentado pela própria apelante (fls. 266/272), celebrado em 06/06/2016,
exatamente na data de emissão da Nota Promissória
. Este contrato é crucial para a elucidação da controvérias, pois estabelece que o embargante
LUCIANO FILOGONIO DIAS
alienou as casas geminadas que havia construído no
Lote H31
(originalmente adquirido da ARPA) à empresa BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA por R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Em contrapartida, a BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA repassou ao embargante os Lotes H22, H23, H32 e H34, cujo valor total foi de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme reconhecido inclusive nas razões de apelação da BELGA.

Dessa forma, nesse específico negócio jurídico, o apelado
LUCIANO FILOGONIO DIAS não figura como devedor, mas sim como credor da diferença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que seria pago a ele pela BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA quando esta lograsse êxito em vender as casas geminadas adquiridas
. Essa circunstância, admitida pela própria apelante por meio do contrato por ela juntado, corrobora a alegação do apelado de que não possui débito em relação ao Lote H31, mas, ao contrário, um crédito a ser recebido.

Adicionalmente, o verso da própria Nota Promissória contém a informação de que ela seria “resgatável somente no recebimento dos lotes H22, H23, H32 e H34”. As averbações cartorárias de fls. 202/208v confirmam que já houve a efetiva transcrição nos respectivos registros imobiliários dos lotes, tendo ocorrido a transmissão de propriedade da
ARPA
à
BELGA EMPREENDIMENTOS
e, posteriormente, ao Sr. Luciano de Oliveira.

Em face de todas as inconsistências e contradições expostas, especialmente a admissão de preenchimento posterior da nota promissória, a confusão e interligação entre as pessoas jurídicas da apelante e da empresa ARPA, e, principalmente, a comprovação de que os supostos débitos referentes aos Lotes 24G e H31 inexistem – sendo o apelado, inclusive, credor em um dos negócios –, torna-se manifesta a ausência dos requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

A certeza da obrigação se encontra irremediavelmente comprometida quando o valor estampado na cártula não reflete a realidade da dívida alegada, quando a
causa debendi
é contestada com elementos probatórios razoáveis, e quando a própria parte exequente apresenta versões contraditórias sobre a origem do débito.

A execução de título extrajudicial pressupõe a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. No presente caso, a Nota Promissória, tal como apresentada pela apelante, não se reveste de tais atributos, pois se mostra dissociada da verdadeira relação jurídica subjacente, como acima delineado.

Diante de todo o exposto, as razões invocadas pela apelante em seu recurso não se mostram suficientes para infirmar a conclusão da r. sentença de primeiro grau
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.